Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO “DEVOLUÇÃO A PEDIDO DO REMETENTE”. TEMA 1132 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes do comando exarado na origem, ficando sujeito à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O aviso de recebimento retornou sem cumprimento, pois houve devolução a pedido do remetente. Assim, não é possível considerar que a notificação foi efetivamente enviada para o endereço do devedor, o que afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ, ao caso concreto.
3. Não há nos autos, comprovação de que o AR tenha efetivamente saído para entrega.
4. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.